Tribunal: TJDFT
Processo: 0711420-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711420-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NAZARE GUIMARAES DAMASCENO, ESPÓLIO DE PEDRO OLIVEIRA DAMASCENO, SUZY MARY GUIMARAES DAMASCENO, ELIZANGELA GUIMARAES DAMASCENO, MARIA LUCIA GUIMARAES DAMASCENO, SUELY GUIMARAES DAMASCENO, PEDRO OLIVEIRA DAMASCENO JUNIOR, SANDERLY GUIMARAES DAMASCENO AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA NAZARE GUIMARAES DAMASCENO e outros, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos da ação de INVENTÁRIO no 0700992-09.2023.8.07.0012. Em análise aos pressupostos recursais, verifica-se que o a decisão agravada foi publicada em 15/02/2023 (quarta-feira), iniciando a contagem do prazo para oposição do recurso em 16/02/2023 (quinta-feira) e o prazo final em 13/03/2023 (quarta-feira). Todavia, o recurso foi interposto somente dia 28/03/2023. Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, se manifestar a respeito da possível intempestividade do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2023 15:24:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador